Tribunal: TJMT
Processo: 1048670-03.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAYCON JONIFER SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 049.002.561-70 (RECORRENTE), CLEOMAR FERREIRA SILVA - CPF: 703.522.911-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1048670-03.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

22/05/2023

Origem:

5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente (s):

MAYCON JONIFER SOUZA DE OLIVEIRA

Recorrido (s):

BANCO DO BRASIL S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –
COBRANÇA LEGÍTIMA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação de restituição de quantia paga com reparação de danos morais. Narra o Recorrente que efetuou o pagamento de seus cartões de crédito, todavia, a Recorrida realizou outra cobrança, referente a fatura liquidada, descontando o valor de R$ 451,50 em sua conta corrente, utilizando-se do cheque especial. Esclareceu que não era permitida a cobrança de cartão de crédito em débito em conta. Assim, pleiteou pela restituição dos valores e indenização por danos morais.

2.
O feito foi instruído e prolatada a sentença de improcedência.

3.
A parte Recorrente apresentou recurso inominado, pleiteando pela reforma da referida sentença, a fim de que seja julgado procedente os pedidos contidos na inicial.

4.
Como consignado na sentença, a Recorrida comprovou a origem do débito, telas sistêmicas, contrato digital, faturas, históricos de pagamentos.

5
. Se no contrato celebrado entre as partes há informação clara e discriminada do modelo de operação financeira que estava sendo contratada, demonstra que, em tese, a Recorrente teve ciência das cláusulas constantes no instrumento, concordando expressamente com as mesmas, em ordem de afastar de todo a alegação de desconhecimento da natureza da contratação e da respectiva cobrança.

6.
Em decorrência do princípio da força obrigatória dos contratos, as cláusulas contratuais tendem a ser preservadas, assim não é qualquer fato que será capaz de ensejar a sua revisão, mas tão somente aqueles que não se harmonizem com o sistema legal.

7
.
Deste modo, a meu ver, não restou comprovado o alegado defeito a inquinar de nulidade a contratação realizada entre as partes, ônus que incumbia a parte autora, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC, mormente porque o contrato foi devidamente juntado nos autos pela instituição financeira.

8.
Registro ainda que, em que pese a indisponibilidade da impugnação no Sistema PJe, deveria o Recorrente ter juntado da respectiva cópia ou arguido as matérias que suscitou.

9.
Portanto, entendo que os valores cobrados são lícitos. Assim, ausente à prova do pagamento integral das faturas do cartão de crédito, legitima é a cobrança dos valores mínimos, por meio de descontos em sua folha de pagamento.

9.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos d
o artigo 98, § 3.º do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023